Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705467-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA CARVALHO DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por ALESSANDRA CARVALHO DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a nulidade do ato administrativo de remoção da servidora e o seu retorno para a lotação de Santa Maria/DF, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral. O Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. A autora apelou requerendo a concessão da gratuidade de justiça, mas recolheu as custas processuais, conforme se verifica em ID 51719634 e ID 51719635. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça, por eventual preclusão lógica. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2023 16:14:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador